Tribunal: TJBA
Processo: 8003726-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003726-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: INDUSTRIAS ANHEMBI LTDA. Advogado(s): JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Mandado de Segurança que pleiteava o reconhecimento do direito líquido e certo à exclusão das contribuições ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS, bem como o direito à compensação dos valores supostamente pagos a maior no quinquênio anterior à impetração. Simultaneamente, verifica-se o prejuízo do Agravo Interno (ID 78024620), em razão da perda superveniente de objeto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a utilização do mandado de segurança para reconhecimento de direito a repetição de indébito tributário; (ii) estabelecer se é legítima a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de ação de cobrança, conforme estabelece a Súmula 269 do STF, inviabilizando o reconhecimento de direito à repetição de valores pagos a maior via writ. O STJ, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1223), firmou entendimento de que a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS atende à legalidade, por configurar repasse econômico, diante da ausência de previsão legal específica para sua exclusão. A ausência de probabilidade do provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, afasta a concessão da tutela requerida. A perda superveniente de objeto do Agravo Interno configura ausência de interesse de agir, motivo pelo qual o recurso resta prejudicado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: O mandado de segurança não é instrumento processual adequado para postular repetição de indébito tributário. A inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legítima quando a base de cálculo do imposto for o valor da operação, em razão do repasse econômico das contribuições. A ausência de previsão legal específica impede a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CPC/2015, art. 995, parágrafo único; Lei Complementar nº 87/1996, art. 13. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 269; STJ, REsp nº 2.091.202/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 11.12.2024 (Tema 1223). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003726-54.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante INDUSTRIAS ANHEMBI LTDA. e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em julgar PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO (ID 78024620), e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,, nos termos do voto do relator. Salvador, .